Tribunal: TJDFT
Processo: 0717366-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717366-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR DE OLIVEIRA BORGES AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SUPER QUADRA SUL 305 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35759416) interposto por ADAIR DE OLIVEIRA BORGES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO G DA SUPER QUADRA SUL 305 em desfavor do Espólio de Alfen Borges, rejeitou a impugnação à avaliação de imóvel urbano. Eis o teor do r. decisório (ID 123582719 – processo referência): A parte devedora impugna o laudo de avaliação do imóvel elaborado por Oficial de Justiça, nos termos da petição de ID no 123276922. Entende que o valor apresentado é inferior ao praticado pelo mercado, bem como não foram observados os critérios avaliativos exigidos pela norma NBR 14653 da ABNT. Requer a retificação do valor imóvel para R$ 1.400.000,00. Contudo, não tem razão a parte devedora. De início, cumpre consignar que as normas criadas pela ABNT não são de observância obrigatória no presente caso, sequer havendo previsão desse requisito no Código de Processo Civil. Com efeito, o Oficial de Justiça esclareceu a contento como apurou o valor atual do imóvel, isto é, mediante pesquisa de anúncios de compra e venda de imóveis similares na internet, considerando-se inclusive as características atuais do imóvel, o que atende plenamente os requisitos delineados pelo art. 872 do CPC. Saliente-se que havendo necessidade de conhecimentos especializados, deve o Juiz nomear perito, nos termos do art. 870, parágrafo único do CPC, o que não é o caso dos autos, pois se trata de avaliação simplificada, sem maiores rigores técnicos. Ademais, o valor indicado pelo Oficial de Justiça está condizente com a realidade do mercado, considerando o estado geral do imóvel. Veja-se que o Oficial realizou vistoria e destacou que se trata de bem original, que "não passou por modificações em sua parte estrutural (hidráulica, elétrica e piso)". Observe-se que o imóvel tem mais de 40 anos e nunca passou por reformas, o que impacta negativamente o seu valor de mercado. Veja-se ainda que os imóveis indicados pela parte devedora como parâmetro são diferentes do bem penhorado: o primeiro, apenas pela descrição da internet e fotos, possui suíte, banheiro reformado e piso trocado, o que interfere em sua valorização; o segundo sequer consta link do anúncio, e poderia a parte devedora ter acostado a descrição completa para análise deste Juízo, mas não providenciou, de sorte que também não pode ser considerado. Desse modo, REJEITO a impugnação e HOMOLOGO o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça (ID no 120533671). Preclusa a decisão ou recebido recurso desprovido de efeito suspensivo, designe-se hasta pública. Inconformado, o agravante, na qualidade de administrador provisório do espólio, aponta discordância quanto à avaliação do imóvel feita pelo Oficial de Justiça, no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tendo em vista que destoa da avaliação realizada em 2019, bem como dos parâmetros adotados pela ABNT, devendo ser realizada nova diligência. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. O processo da origem trata-se de cumprimento de sentença deflagrado pelo ora agravado em desfavor do Espólio de Alfen Borges, em virtude da condenação no pagamento das obrigações condominiais inadimplidas do apartamento 503 do bloco G da SQS 305, em Brasília (DF), constando o valor da dívida em outubro/2020 o importe de R$ 170.398,93 (cento e setenta mil e trezentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos). Ressalte-se que o MM. Juízo singular laborou com acerto ao rejeitar a impugnação à avaliação, uma vez que os critérios definidos pela ABNT, de fato, não se encontram previstos no artigo 872 do CPC para direcionar o trabalho do avaliador. Confira-se: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. No caso, o laudo de avaliação aponta de maneira inequívoca os parâmetros adotados para alcançar o valor do imóvel. Reveja-se: # IMÓVEL denominado APARTAMENTO 503(QUINHENTOS E TRÊS), da SQS 305, BLOCO G, ASA SUL, Brasília/DF, matrícula: 18856, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, com área útil de 133,53m2, composto por sala ampla, 3 quartos com armários, área de circulação, depósito, 2 banheiros, cozinha, área de serviço e DCE(quarto e banheiro separados). Piso: taco em madeira. Cuida-se de imóvel original, isto é, que não passou por modificações em sua parte estrutural(hidráulica, elétrica e piso). Que o prédio possui elevadores de serviço e social. Que o prédio não possui garagem subterrânea para veículos. IMPORTANDO a presente AVALIAÇÃO R$ 1.000.000,00(um milhão de reais). (ID 120533671 – processo referência) O fato de a avaliação realizada em 2019 ter alcançado importância maior – R$ 1.050.000,00 – não se mostra suficiente para desmerecer o atual laudo, notadamente considerando o transcurso de três anos sem que o imóvel tenha passado por reformas ou manutenção. Após consumada a avaliação do Oficial de Justiça, a cotação alcançada reveste-se de presunção de legitimidade, porquanto viabilizada mediante critérios técnicos, não podendo ser desqualificada por meio de argumentação genérica, sem que seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Portanto, inexistem nos autos elementos a infirmar as conclusões do Oficial de Justiça indicado pelo MM. Juízo, o qual, por sua vez, assentou no expediente de avaliação a descrição pormenorizada do imóvel em questão e a metodologia aplicada. Assim, diante da não demonstração da probabilidade do direito do recorrente e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos, impõe-se o indeferimento da medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador